Tribunal: TJDFT
Processo: 0706482-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0706482-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOSE ROBERTO DE ALMEIDA SOUZA JUNIOR PACIENTE: JEAN RODRIGO DANTAS VIANA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA SOUZA JUNIOR em favor de JEAN RODRIGO DANTAS (paciente) em face da omissão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para decidir sobre a progressão de regime. Em suas razões (Id 69075804), o impetrante narra que o paciente cumpre pena pela prática de crime de homicídio e porte de armas cometido em 2009. Esclarece que durante todo o trâmite processual, o paciente respondeu em liberdade, tendo sido preso em 2022. Afirma que “o reeducando já adquiriu o direito a progressão de regime e benefícios, unindo o tempo já cumprido de pena, bem como o tempo homologado de detração e remissão. Ou seja, a ordem necessita ser concedida, a fim de cessar a prisão injusta pelo excesso de prazo e atingimento dos requisitos legais.” Destaca que o paciente já cumpriu 808 dias de pena, sendo que o último relatório contabiliza o total de 677 dias a ser detraído. Salienta que o paciente tem 308 dias de remição de pena, “estando pendente de homologação o ano de 2024 a título de trabalho, algumas leituras, e ainda o ENCEJA nível médio e o ENEM.” Defende que o paciente já cumpriu 1.793 dias de pena e “considerando que o paciente precisava cumprir o total de 13 anos e 6 meses de pena, por dois crimes, um hediondo e outro simples (...) a manutenção do paciente em regime fechado é injusta.” Argumenta que o paciente já cumpriu o requisito temporal para a progressão de regime, estando 34 dias em regime mais gravoso. No tocante ao requisito subjetivo, pontua o impetrante que tal “resta cumprido no presente caso, ao passo que o paciente sempre ostentou bom comportamento e nunca cometeu qualquer falta no estabelecimento.” Discorre que o RSPE e o BP estão equivocados e não podem servir como parâmetro para a progressão de regime. Requer, liminarmente, que seja determinada a progressão do regime do paciente para o semiaberto. Sucessivamente, que seja oficiado o Magistrado a quo para que analise os benefícios postulados. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Verifico que se encontra pendente de julgamento o AgExPe 0703967-69.2025, sob os cuidados deste Relator, por meio do qual o impetrante, em favor do paciente, questiona o cálculo promovido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais e defende ter o paciente preenchido o requisito objetivo para a progressão de regime. Nos autos do HCCrim 0735065-09.2024, também sob minha Relatoria, discutiu o impetrante a tese de erro de cálculo no Relatório da Situação Processual Executória (RSPE) e postulou a progressão de regime. Naquele writ, proferiu-se o seguinte acórdão: “Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DA DETRAÇÃO. RECAMBIAMENTO. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado alegando omissão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal quanto à análise da progressão de regime, sustentando erro no Relatório de Situação Processual Executória (RSPE) e prisão ilegal devido à detração mal calculada, além de questionar a ordem de recambiamento do paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve ilegalidade na manutenção do paciente em regime mais gravoso devido a erro no cálculo da detração; e (ii) avaliar a legalidade da decisão judicial que determinou o recambiamento do paciente, em face das suas circunstâncias pessoais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Habeas Corpus não é cabível como substitutivo de recurso de agravo em execução, sendo seu objetivo apenas coibir restrições ilegais ou abusivas à liberdade de locomoção. 4. O Magistrado de origem corrigiu o erro material apontado no RSPE, mas entendeu que o requisito objetivo para a progressão de regime não foi alcançado, o que deve ser apurado em recurso próprio, não cabendo tal discussão no âmbito do Habeas Corpus. 5. Quanto ao recambiamento, verifica-se que este se encontra suspenso, aguardando a juntada de comprovantes pela Defesa sobre a vaga no estabelecimento prisional e anuência do Juízo de execução penal da Comarca de Florianópolis, devendo-se, portanto, suspender o recambiamento até o trânsito em julgado da decisão a ser proferida após o prazo concedido. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Ordem parcialmente concedida. Tese de julgamento: 7. O Habeas Corpus não substitui o recurso de agravo em execução, sendo inadmissível para discutir mérito ou reexaminar provas, salvo flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 8. É cabível a suspensão do recambiamento do paciente até o trânsito em julgado de decisão que confirme a admissibilidade de cumprimento da pena na localidade em que se encontra segregado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; LEP, art. 197. Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Luiz Fux, j. 11.12.2019; STJ, HC 535.063, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 20.10.2020; TJDFT, HC 07199378020238070000, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 22.06.2023.” (Acórdão 1927604, 0735065-09.2024.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 09/10/2024.) Novamente, por meio do presente remédio constitucional, ventila-se a tese de erro no cálculo do RSPE e omissão do Magistrado a quo quanto à progressão de regime. Extrai-se dos autos do processo n.o 0406253-58.2019.8.07.0015 que, após a decisão proferida em 1o/10/2024 (Mov. 285), que determinou a intimação prévia do MPDFT sobre o pedido de remição e progressão de regime, não houve qualquer manifestação do Juízo de origem, apenas reiteração do pedido pelo paciente (Mov. 305). O habeas corpus não é a ação adequada para a discussão de mérito ou para substituir recurso de agravo em execução, pois o seu objetivo é coibir qualquer ameaça ou restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta e/ou haja abuso de poder, eis que os estreitos limites do remédio constitucional não permitem o reexame aprofundado de provas. Entretanto, não há qualquer decisão judicial sobre o tema postulado pela parte impetrante desde 1o/10/2024. Desse modo, entendo que resta patente a mora do Juízo a quo em apreciar a matéria. Todavia, não cabe a este Julgador substituir o Magistrado de origem, tendo em vista a necessidade de se averiguar provas, incabível em sede de habeas corpus. Repare-se que há discussão na origem sobre a existência ou não de erro material no Relatório, bem como se faz necessário apurar a presença dos requisitos subjetivos para a progressão do regime pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar, tão somente para que, diante da mora verificada, seja oficiado a autoridade coatora para que esta analise o pedido formulado pelo impetrante na origem. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR